Tribunal: TJDFT
Processo: 0747628-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA EM VARA CÍVEL. DISTRATO EM CONTRATO DE INVESTIMENTO. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. DECISÃO DA 3a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS REFORMADA.
1. Não se encontra no rol do art. 1.015 do CPC a previsão de agravo de instrumento contra decisão que declina de competência para outra vara. 1.1. No entanto, é cabível o agravo de instrumento, uma vez que a definição da competência é imprescindível à regular tramitação do feito.
2. No presente caso, a Agravante explicitou que a natureza da controvérsia não versa sobre dissolução de sociedade e apuração de haveres, mas sim sobre o distrato já feito pelo Agravado e pretensão de devolução de valores do acordo de investimento. 2.1. A Agravante demanda, portanto, o cumprimento das obrigações decorrentes do distrato já promovido, isto é, restituição de capital investido em sociedade em conta de participação. 2.2. A questão de fundo destes autos possui natureza de investimento, o que não está abrangida na competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, nos termos do art. 2o da Resolução 23/2010 deste TJDFT.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido para determinar que o feito seja julgado pela 3a vara cível de Águas Claras.